Tribunal: STF
Processo: HC 126910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico e associação para tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência ou grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão da ordem, confirmando a liminar deferida para substituir a internação por liberdade assistida. Extensão da decisão colegiada ao outro adolescente em razão da identidade da situação processual (art. 580 do CPP).